Tribunal: TJDFT
Processo: 0731089-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2024-09-12
Data de publicação: 2024-09-13

Ementa:
HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO EM FLAGRANTE CONVERTIDA EM PREVENTIVA. PROVA DA MATERIALIDADE E INDÍCIOS DE AUTORIA. GRAVIDADE CONCRETA DA CONDUTA. expressiva QUANTIDADE DE droga APREENDIDA. DESPROPORCIONALIDADE DA CUSTÓDIA CAUTELAR. MEDIDAS DIVERSAS. CONDIÇÕES PESSOAIS FAVORÁVEIS. AUSÊNCIA DE CONSTRANGIMENTO ILEGAL. HIGIDEZ DO ATO. ORDEM DENEGADA.
1. Habeas Corpus impetrado em favor de paciente denunciado pela prática, em tese, da conduta tipificada pelo art. 33, caput, da Lei no 11.343/06.
2. São requisitos para a decretação da prisão preventiva o fumus comissi delicti – consubstanciado na prova da materialidade delitiva e nos indícios suficientes da autoria – e o periculum libertatis – perigo gerado pelo estado de liberdade, decorrente de risco atrelado à ordem pública, à ordem econômica, à conveniência da instrução criminal ou à aplicação da lei penal.
3. A expressiva quantidade de droga apreendida, de diferentes tipos e formas além de petrechos comuns ao tráfico de drogas, evidencia a gravidade concreta da conduta, capaz de justificar a ordem prisional, conforme sedimentado pela jurisprudência dos tribunais superiores. 3.1. No caso vertente, foram apreendidos MDA em comprimidos (500 unidades), MDA em cristal (18,75g), porções de maconha e “skunk” (23,12g), balança de precisão e filme plástico.
4. Sendo necessária a segregação cautelar para garantia da ordem pública, nenhuma das medidas alternativas à prisão emerge capaz de cumprir satisfatoriamente o mesmo propósito – incidindo raciocínio análogo em relação ao afastamento da cautelar devido às condições pessoais do paciente.
5. Ordem denegada.